Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-91.2025.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. TRECHO LUCAS DO RIO VERDE/MT A CUIABÁ/MT. ATRASO INFERIOR A TRÊS HORAS. PERDA DE VOO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA DA PASSAGEM PARA O MESMO DIA DO VOO. INTERVALO INSUFICIENTE ENTRE MODAIS TERRESTRE E AÉREO. RESOLUÇÃO No 4.282/2014-ANTT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 349870883 – reclamação no 1003453-91.2025.8.11.0045 – Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Da condição fática. Restou demonstrado: - o Recorrente adquiriu passagem rodoviária junto à empresa requerida para o trecho Lucas do Rio Verde/MT – Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 5/4/2025, às 9h05, mediante pagamento do valor de R$ 136,25 (cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) (id. 349870418); - a passagem rodoviária emitida em nome do Recorrente indicava previsão de viagem no trecho Lucas do Rio Verde/MT – Cuiabá/MT, em serviço leito, para o dia 5/4/2025 (id. 349870418); - foram juntados aos autos comprovantes relacionados a passagens aéreas adquiridas pelo Recorrente, bem como conversas mantidas com atendimento da companhia aérea acerca de remarcação de voo (id ́s. 349870426 e 349870420); - o Recorrente apresentou comprovante de aquisição de nova passagem rodoviária no valor de R$ 110,73 (cento e dez reais e setenta e três centavos), emitida em 07/04/2025, bem como comprovante de despesa com alimentação no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), ambos relacionados ao retorno para Lucas do Rio Verde/MT (id. 349870419); - constam dos autos documentos médicos referentes à genitora do Recorrente, juntados sob os (id ́s. 349870421 e 349870422); - a parte recorrida apresentou contestação acompanhada de documentos internos relativos à operação da viagem, incluindo registro de passagem originalmente adquirida, tratativas de alteração de data da viagem, esquema operacional e rastreamento de veículos (ids. 349870872 a 349870880). 2.2) Do atraso. Antes de qualquer análise sobre responsabilidade, é necessário fixar com precisão o atraso efetivamente ocorrido, pois o Recorrente, na petição inicial e no recurso, sustenta que a viagem teria durado cerca de 8 (oito) horas e que o atraso teria sido "superior a duas horas", sem precisão documental. Os documentos de rastreamento veicular juntados pelo Recorrido demonstram com exatidão os seguintes dados operacionais: - Veículo 18004 (id. 349870878): responsável pelo trecho Sinop — Lucas do Rio Verde. O rastreamento indica chegada na Avenida Goiás, em Lucas do Rio Verde, às 10h26 no fuso de Brasília, equivalente a 9h26 no fuso oficial de Mato Grosso — atraso de apenas 21 minutos em relação ao horário previsto de 9h05, decorrente de parada para fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em Sorriso/MT, conforme registrado pelo velocímetro em 0 km/h no local. Veículo 20022 (id. 349870879): responsável pelo trecho após a pane mecânica ocorrida nas proximidades de Nova Mutum. O rastreamento indica chegada no endereço "Embarque, Despraiado, Cuiabá" às 18h06 no fuso de Brasília, equivalente a 17h06 no fuso oficial de Mato Grosso. Considerando a chegada prevista às 14h50 e a chegada efetiva às 17h06, o atraso total apurado foi de 2 horas e 16 minutos. 2.2.1) Esse dado é, aliás, consistente com a própria declaração do Recorrente ao SAC do Recorrido, em 7/4/2025, quando informou ter desembarcado em Cuiabá "às 5:30 da tarde" (id. 349870874), o que corresponde aproximadamente às 17h30, confirmando a ordem de grandeza do atraso apurado pelo rastreamento. Pois bem, o atraso de 2 horas e 16 minutos é inferior ao limite de 3 horas estabelecido pelo art. 15 da Resolução ANTT n. 4.282/2014: "Art. 15. Fica assegurada a imediata devolução do valor dos bilhetes de passagem pela transportadora ao passageiro, se este optar por não continuar a viagem, no caso de interrupção ou atraso da viagem por mais de três horas devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade.". 2.2.2) O limite de atraso pela transportadora, sem maiores consequências é de 3 (três) horas, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso (art. 4o da Lei no 11.975/09). No caso concreto, o atraso decorreu de dois eventos distintos: - fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em Sorriso/MT parada formal, alheia à vontade do Recorrido; - pane mecânica nas proximidades de Nova Mutum, com realocação dos passageiros para veículo substituto. Ambos os eventos são documentalmente comprovados pelo rastreamento (id ́s. 349870878 e 349870879) e pelo próprio relato do Recorrente ao SAC (id. 349870874). Precedentes. (N.U 1000029-43.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, J. em 17/11/2020, P. no DJE 19/11/2020). 2.2.3) Portanto, o atraso de 2h16min, além de estar dentro do limite regulamentar da ANTT, decorreu de eventos operacionais documentados, não configurando, por si só, falha indenizável na prestação do serviço. 2.3) Embora seja direito do consumidor a restituição do valor da passagem (em razão do atraso verificado), conforme previsto no art. 14 da Resolução ANTT no 4.282/2014, inexiste prova de negativa injustificada da Empresa, que solicitou documentos para análise e não foi atendida pelo Recorrente (id. 349870880). Pelo contrário, optou o Consumidor por realizar a viagem, mesmo diante do atraso. Ademais, o Recorrente deu causa ao desfecho ao alterar voluntariamente sua passagem para o mesmo dia do voo, suprimindo a margem de segurança necessária. Nesse sentido: “... Art. 14. Independentemente das penalidades administrativas determinadas pela autoridade fiscalizadora e impostas à transportadora em caso de atraso da partida do ponto inicial ou de uma das paradas previstas durante o percurso por período superior a 1 (uma) hora, ou de preterição de embarque de passageiro com bilhete emitido, a transportadora: I - providenciará o embarque do passageiro em outra transportadora que ofereça serviços equivalentes para o mesmo destino, se houver e assim optar o passageiro; II - restituirá, de imediato, em caso de desistência do passageiro, o valor do bilhete de passagem; ou III - realizará ou dará continuidade à viagem dos passageiros que assim desejarem, sanadas as razões do atraso. ...”. Deste modo, não há que se falar em culpa da transportadora ou em ausência de assistência, ou seja, optando pelo embarque no primeiro trecho e tendo agido com imprudência no planejamento da conexão, assumiu o Consumidor a responsabilidade no desfecho. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003453-91.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FERNANDO RAFAEL GOMES CORREA - CPF: 016.240.512-00 (RECORRENTE), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO), R.R.TUR - TURISMO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 05.596.590/0001-80 (RECORRIDO), SATELITE AZUL TRANSPORTE SPE LTDA - CNPJ: 53.179.576/0001-24 (RECORRIDO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026